Tribunal: TJDFT
Processo: 0727048-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0727048-86.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: NARLY SILVA CANTARINO AGRAVADO: GERALDO MAGELLA DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Agravante para que se manifeste sobre os argumentos lançados nas contrarrazões e os documentos que as instruem. Regularize-se a representação processual do Agravado, tendo em vista a notícia do seu falecimento. Prazo: dez dias. Brasília, 11 de janeiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora